Tribunal: TJDFT
Processo: 0753085-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS DAMHA – CIDADE OCIDENTAL I – SPE LTDA, em face à decisão da 10a Vara Cível de Brasília, que rejeitou impugnação à penhora realizada nas contas bancárias dos devedores. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença, prolatada em sede de ação de rescisão contratual, e o qual foi requerido por ARLETE ABADIA RODRIGUES e FLAVIO AUGUSTO FONSECA. O valor atualizado da dívida remonta a R$ 248.253,23 (duzentos e quarenta e oito mil, duzentos e cinquenta e três reais e vinte e três centavos). Os agravantes alegaram que houve o bloqueio, mediante sistema BacenJud, do montante de R$ 58.715,65 (cinquenta e oito mil, setecentos e quinze reais e sessenta e cinco centavos), nas contas da empresa ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. E que “a manutenção do bloqueio enseja em gravíssimas consequências no âmbito financeiro das empresas Agravantes, eis que depende de toda e qualquer movimentação bancária ativa para se manter”. Aduziram que o setor da construção civil “foi apontado como um dos setores que será mais impactado pela reação em cadeia em decorrência do Covid-19” e que o mercado encontra-se estagnado, razão pela qual “deve-se preconizar o princípio da preservação da empresa”. Assim requereu seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso. Preparo recolhido, ID 22348737. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo a agravo de instrumento, interposto em face à decisão que rejeitou impugnação à penhora efetuada mediante sistema BACENJUD. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação à penhora realizada via BACENJUD, ID 68875002. As devedoras alegaram, em síntese, que: (i) o valor bloqueado era o único à disposição para a subsistência das empresas, pagamento de funcionários, fornecedores e prestadores de serviços (ID 69725780); (ii) diante da essencialidade dos valores para o funcionamento da empresa, deve ser reconhecida a sua impenhorabilidade; (iii) se deve preconizar o princípio da preservação da empresa, ante o interesse individual do credor, mormente em razão do momento de crise econômica causada pela pandemia da COVID-19. Pugnou pela imediata liberação dos valores bloqueados, pela suspensão do feito por 90 (noventa) dias para possibilitar a reorganização econômica das empresas devedoras e a designação de audiência de conciliação. A credora, por sua vez, declarou: (i) ausência de comprovação das alegações das devedoras; (ii) que parte do débito se refere a honorários e que, portanto, possui natureza alimentar; (iii) que necessita da quantia por estar se mantendo com a ajuda de seus filhos. Ao final, indicou sua conta bancária para transferência da quantia bloqueada (ID 71560918). Decido. Inicialmente, destaco que as executadas não comprovaram suas alegações quanto à finalidade do recurso bloqueado (manutenção da sociedade empresária, pagamento de funcionários, fornecedores e prestadores de serviços). Ademais, tal destinação não se qualifica dentro de quaisquer das hipóteses previstas nas impenhorabilidades descritas no art. 833 do CPC. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA DEVEDORA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. PENHORA DE CRÉDITOS JUDICIAIS. DESTINAÇÃO DOS VALORES PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. NÃO COMPROVAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA POR PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECUSA DO CREDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. Subsiste válida a penhora no rosto dos autos quando inexistente comprovação de que os valores constritos seriam originária e especificamente destinados ao pagamento das despesas correntes de verba salarial e débitos tributários. 2. A eventual constrição sobre valores destinados a pagamento de despesas de verba salarial de empregados não se qualifica como hipótese de impenhorabilidade prevista no artigo 833 do CPC. 3. Incabível substituição da penhora por precatório de titularidade do executado, cuja previsão de pagamento a posteriori redundaria em prejuízo ao credor, ante a postergação da satisfação do crédito para data futura e incerta. 4. Em sede de recurso especial submetido ao rito dos recursos repetitivos, o STJ declarou a possibilidade de recusa, pelo credor, de substituição da penhora por precatório de titularidade do devedor (REsp 1337790/PR). 5. É certo que a execução deve ser promovida de modo menos gravoso ao devedor. Todavia, esse modo menos gravoso não se sobressai frente ao direito de crédito do exequente, nem tampouco pode significar prejuízo ao credor. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1135330, 07143228520188070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2018, publicado no DJE: 13/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (sem grifo no original) Forte nesses argumentos, rejeito a impugnação à penhora. O fato de estarmos em situação de crise econômica em razão da pandemia não é suficiente para que a ré obtenha uma "moratória", com suspensão do feto por 90 dias, porque a execução, embora se efetue de modo menos gravoso ao devedor, deve atender aos interesses do credor que, no momento, também pode precisar de dinheiro para subsistência. Ademais, sequer foi comprovada a alegada dificuldade financeira. Apesar da crise, alguns mercados continuaram aquecidos. Dado o momento processual, deixo de designar audiência de conciliação, a qual poderá ser tentada de modo extrajudicial. Assim, preclusa a presente decisão, transfira-se a quantia bloqueada para a conta bancária indicada pela autora, ID 71560918, observando-se a ordem de expedição, eventuais preferências legais e as conferências cartorárias necessárias. Se, prejuízo, intime-se a exequente a juntar planilha atualizada do débito, com exclusão do valor constrito e indicar outros bens passíveis de constrição no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão. Intimem-se. “ Desta decisão forma interpostos embargos de declaração, os quais foram desprovidos: “Não há contradição. É fato notório que existe uma crise geral e mundial, nem por isso é possível afirmar, especificamente, quem está com dificuldade financeira, se não for, individualmente, demonstrado, como não o foi no caso em comento. Diante do exposto, conheço dos presentes embargos, para, no mérito, negar-lhes provimento. “Vistos, etc.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Conforme se verifica da decisão supra, a impugnação ao cumprimento está lastreada nos fundamentos de que: o valor bloqueado seria o único à disposição para a subsistência das empresas e essencial para o funcionamento da empresa; deve-se priorizar o princípio da preservação da empresa ante o interesse individual do credor, mormente em razão do momento de crise econômica causada pela pandemia da COVID-19. Nas razões recursais, o agravante sustentou que a constrição dos ativos financeiros estaria ocorrendo da forma mais gravosa ao devedor, pois não estaria em consonância com as regras adotadas no país para o enfretamento da pandemia. Os argumentos apresentados pelos agravantes se mostram de forma genérica, quando dependeria de demonstração de elementos concretos hábeis a corroborar suas alegações de que estaria passando por grave dificuldade financeira. Por conseguinte, não se verifica, neste momento, a verossimilhança de que haveria risco à preservação da empresa. Ressalte-se que, embora se reconheça os impactos sociais gerados pela epidemia, seria imprescindível a prova robusta de que os reflexos causados por esse evento teriam gravemente afetado suas contas e/ou patrimônio. Ademais, mostra-se imprescindível o apontamento o risco de dano caso a decisão não seja suspensa – em caso de pedido suspensivo – ou indeferida a tutela de urgência – efeito ativo – razões que não se mostraram no caso presente. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de janeiro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator